Tribunal: TJES
Processo: 5017379-93.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017379-93.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DAVID SILVERIO DO NASCIMENTO e outros

COATOR: JUIZO DE DEIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SAO GABRIEL DA PALHA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Alegação de ausência de fundamentação concreta. Indícios suficientes de autoria e materialidade. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do delito. Condições pessoais favoráveis insuficientes. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de David Silvério do Nascimento, preso preventivamente no Centro de Detenção Provisória de São Mateus/ES, contra ato atribuído ao Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, nos autos da ação penal n.º 5002456-24.2025.8.08.0045.

A defesa alega a ilegalidade da prisão cautelar, sustentando ausência de fundamentação concreta, genérica imputação de coautoria e inexistência de provas robustas. Aponta ainda as condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, residência fixa e vínculo familiar — e requer a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas à apreciação consistem em:

(i) verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva é carente de fundamentação concreta, por ausência de individualização da conduta; e

(ii) avaliar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas alternativas.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se que a prisão preventiva foi mantida com base em decisão fundamentada, em consonância com os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, diante da presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, extraídos de boletim de ocorrência, relatório de investigação, imagens de videomonitoramento e depoimentos testemunhais.

As imagens e declarações colhidas em inquérito indicam proximidade física, temporal e contextual do paciente com os demais corréus e com o local do crime, revelando indícios de coautoria ou contribuição dolosa (art. 29 do CP).

A gravidade concreta do delito — tentativa de homicídio qualificado, praticada mediante emboscada e por motivo fútil —, bem como o risco de evasão de corréu e a necessidade de garantia da ordem pública, justificam a manutenção da custódia.

As condições pessoais favoráveis não bastam, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

O paciente vem recebendo atendimento médico regular no sistema prisional, inexistindo comprovação de situação de saúde incompatível com a custódia.

Não houve alteração fática ou jurídica que justifique a revogação da medida, nem irregularidade na reavaliação periódica da prisão, em conformidade com o art. 316, parágrafo único, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada.

Mantida a prisão preventiva diante da presença dos requisitos legais, da fundamentação concreta e da necessidade de garantia da ordem pública, sendo insuficientes as condições pessoais do paciente para autorizar a revogação da medida cautelar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017379-93.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DAVID SILVERIO DO NASCIMENTO
IMPETRANTE: EDIVANIA DE SOUZA DANIELLI

COATOR: JUIZO DE DEIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SAO GABRIEL DA PALHA
Advogado do(a) PACIENTE: EDIVANIA DE SOUZA DANIELLI - ES35433
Advogado do(a) IMPETRANTE: EDIVANIA DE SOUZA DANIELLI - ES35433

VOTO

Como relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
David Silvério do Nascimento
, atualmente custodiado no Centro de Detenção Provisória de São Mateus/ES, contra ato atribuído ao Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, consistente na decretação e posterior manutenção da prisão preventiva, nos autos da ação penal n.º 5002456-24.2025.8.08.0045.

A defesa sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão cautelar, apontando ausência de fundamentação concreta na decisão que a manteve, notadamente por deixar de individualizar a conduta do paciente.

Argumenta que a imputação é genérica, que o paciente nega participação nos fatos, desde o início da persecução penal e que não há elementos probatórios suficientes, que demonstrem sua efetiva coautoria.

Ressalta, ainda, que David é primário, possui residência fixa, vínculos familiares e sociais sólidos, sendo responsável pelo sustento de filho menor de dois anos e convivente de sua companheira, ambos desamparados desde sua custódia.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

Inicialmente, destaco que a prisão preventiva do paciente foi mantida por ocasião do recebimento da denúncia, com base em decisão fundamentada, na qual o magistrado de origem reconheceu a presença dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A decisão aponta a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, extraídos do Boletim de Ocorrência n.º 55798291, do relatório de investigação, das imagens de videomonitoramento e dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial.

Segundo o conteúdo dos autos, o crime teria ocorrido na noite de 24 de setembro de 2024, quando a vítima Renato Meca foi surpreendida e alvejada por disparo de arma de fogo à porta de sua residência.

A vítima declarou que, enquanto conversava com Joerisson dos Santos Conceição, outro indivíduo se aproximou e efetuou o disparo que lhe atingiu o ombro, tendo conseguido escapar correndo.

O menor Webson Borges D’Ajuda, ouvido pela autoridade policial, afirmou expressamente que “quem portava a arma calibre .12 e efetuou o disparo foi Tiago, conhecido como Big”, e que “Joerisson foi quem atraiu a vítima para a porta da casa”.

Em relação ao paciente David, relatou que este se encontrava com Joerisson antes dos fatos e que ambos foram vistos juntos, saindo da residência e caminhando em direção aos fundos da casa da vítima.

As imagens de videomonitoramento, por sua vez, segundo descrito na decisão e na denúncia, revelam que David saiu da residência com Joerisson, vestindo capuz, em horário compatível com o do crime, utilizando o mesmo trajeto em que ocorreu a abordagem.

Ainda que tais imagens não flagrem o momento exato do disparo, ou qualquer ação materialmente ofensiva por parte do paciente, evidenciam proximidade física, temporal e contextual com o evento criminoso, servindo, neste juízo preliminar, como indício suficiente de possível coautoria ou contribuição dolosa ao fato, nos moldes do art. 29 do Código Penal.

A decisão atacada também fundamenta a necessidade da segregação cautelar na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito — tentativa de homicídio praticada mediante emboscada e por motivo fútil —, e no risco de evasão, considerando que um dos corréus, Joerisson, evadiu-se para outro estado logo após os fatos.

Embora a defesa alegue que David não se furtou à aplicação da lei penal e que foi preso sem resistência, o contexto dos autos indica atuação articulada entre os corréus, com divisão de tarefas e execução coordenada, o que justifica, ao menos neste momento processual, a preservação da medida extrema.

No ponto, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, em sede de habeas corpus, a análise aprofundada da prova e da dinâmica dos fatos exige instrução própria, reservada ao juízo natural da causa, sendo a via estreita do writ inapta para substituí-lo em sua função jurisdicional plena.

Assim, não se mostra possível, em sede liminar, afastar os fundamentos adotados na decisão que manteve a prisão preventiva, a qual não se mostra, à primeira vista, teratológica, abusiva ou manifestamente ilegal.

Com relação às condições pessoais do paciente — primariedade, residência fixa, vínculo laboral e familiar —, embora relevantes, tais elementos não são, por si sós, suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Como se vê, as decisões judiciais mencionadas nos autos foram recentemente proferidas (a última, em 08/09/2025) e não há notícia de reavaliação omissa, ou vencimento de prazo legal, conforme art. 316, parágrafo único, do CPP.

No tocante ao estado de saúde do paciente, os documentos médicos colacionados indicam diagnóstico de hipertensão, condição que, por ora, não restou demonstrado demandar tratamento incompatível com a estrutura do sistema prisional.

O paciente encontra-se custodiado no Centro de Detenção Provisória de São Mateus/ES, que conta com Unidade de Saúde Prisional e, em consulta ao Sistema INFOPEN, pude observar que o paciente tem recebido atendimento de enfermagem regularmente.

Apenas a título de exemplificação, saliento que o paciente foi atendido por enfermeira em 21/08/2025, 22/08/2025, 25/08/2025, 26/08/2025, 29/08/2025, 04/09/2025, 05/09/2025, 17/09/2025 e 29/09/2025.

Assim, verifico que o paciente tem recebido assistência de saúde de modo regular.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)